Tribunal: TJES
Processo: 5031518-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; SIMPLES
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031518-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTE TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por OTE Transportes Comércio e Serviços Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao apelo da empresa para anular integralmente o Auto de Infração n.º 5.083.068-8 e julgou prejudicado o recurso estatal. A empresa sustenta contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; o ente público alega nulidade por ausência de intimação, além de omissão na análise dos arts. 145 e 149 do CTN e da jurisprudência do STJ, defendendo a ocorrência de erro de fato e não de direito no lançamento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao fixar os honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve nulidade ou omissão quanto ao contraditório e à natureza do vício do lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O Estado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso adverso, não havendo nulidade processual por violação ao contraditório.

5. O acórdão enfrentou expressamente a natureza do vício no lançamento, qualificando-o como erro de direito, insuscetível de revisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo omissão.

6. A fixação da base de cálculo dos honorários não apresenta contradição, pois o acórdão delimitou o conceito de “proveito econômico” como o valor do crédito tributário apurado na data do ajuizamento, constituindo critério jurídico escolhido pelo colegiado.

7. As alegações das partes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há nulidade por ausência de contraditório quando regularmente intimada a parte para apresentar contrarrazões.

3. A definição do critério para quantificação do proveito econômico nos honorários advocatícios não configura contradição interna, mas exercício da função jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022; CTN, arts. 145 e 149.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031518-80.2022.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: OTE TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração opostos em razão do acórdão (id. 12406451), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
OTE TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
para anular integralmente o Auto de Infração n.º 5.083.068-8, bem como julgou prejudicado o apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

OTE TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, em suas razões (id. 12712516), alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o dispositivo dele estabeleceu duas bases de cálculo inconciliáveis para a fixação dos honorários advocatícios: o "
valor do proveito econômico
" e o "
valor do crédito tributário apurado na data de ajuizamento da presente demanda
".

Sustenta que a segunda definição corresponde a um valor estático e inadequado, em ofensa ao art. 85, § 2º, do CPC, e pugna para que prevaleça o proveito econômico atualizado.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opõe seus aclaratórios (id. 12893437), nos quais suscita a nulidade do julgado por omissão, ao argumento de que não fora intimado para apresentar contrarrazões ao apelo da parte adversa, em violação ao contraditório.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à análise dos arts. 145 e 149 do CTN e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a retificação do lançamento tributário decorreu de mero erro de fato, e não de erro de direito como concluído por esta Corte.

Requer, ao final, a anulação do acórdão ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Contrarrazões respectivas - id. 14347742 e id. 13324596.

É o relatório.

Preenchidos os requisitos extrínsccos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais. A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas e devolvidas a esta Corte.

A respeito da nulidade alegada pelo ente publico, saliento que o Estado do Espírito Santo foi devidamente intimado para apresentar resposta ao recurso da parte adversa, conforme expedientes de id. 9079827 e id. 9079828.

O Estado, embora alegue a nulidade, não indica qual seria o vício existente nas certidões exaradas no processo, quem indicam a realização do ato de intimação e o transcurso do prazo sem manifestação.

Tendo sido regularmente oportunizado o contraditório, não há que se falar em nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

No que tange à alegada omissão sobre a natureza do erro que maculou o lançamento fiscal, melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão recorrido enfrentou expressa e exaustivamente a questão, sendo este o ponto central da controvérsia.

A corte concluiu que a alteração realizada pela autoridade fazendária, ao desconsiderar valores declarados pela contribuinte para recalcular a base imponível, configurou modificação do critério jurídico do lançamento, tratando-se, portanto, de erro de direito, insuscetível de revisão nos termos da consolidada jurisprudência.

A propósito, colhe-se do voto condutor:

Não há dúvida, portanto, de que a autoridade fazendária quantificou, equivocadamente, o tributo devido, porquanto não considerou o valor declarado pelo contribuinte e/ou considerou a menor o valor por ele declarado, o que ensejou alteração na base de cálculo do tributo.

(...)

Convém relembrar que o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que a revisão do lançamento tributário, como faceta da autotutela administrativa, somente pode ser realizada nas hipóteses de erro de fato, desde que observado o prazo decadencial.

(...)

Conforme se vislumbra do elucidativo precedente, o erro de fato ocorre quando há um desconhecimento da existência ou a impossibilidade da comprovação de um fato, quando da constituição do crédito tributário, ao passo que o erro de direito ocorre quando há equívoco na valoração jurídica dos fatos.

Ora, se o fato, conhecido pela administração, era a declaração tributária no valor X, ao indicar que o valor foi Y, e utilizar tal valor (Y) na base de cálculo do tributo, o fisco incorre em equívoco na valoração jurídica dos fatos, considerando o valor declarado como não declarado e incidindo a norma tributária sobre ele de forma errônea.

(...)

Logo, considerando que a matriz de incidência tributária engloba a base de cálculo e a alíquota do tributo, ocorrendo erro quanto à valoração dos fatos ensejadores da base de cálculo, evidencia-se a invalidade do lançamento tributário.

Aliás, a ementa do julgado é elucidativa ao dispor que "
a alteração na base de cálculo do tributo configura erro de direito, pois implica modificação do critério jurídico do lançamento, tornando-o imodificável
".

Pondero, ainda, que o entendimento foi expressamente amparado em precedentes do STJ (REsp n. 1.130.545/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 22/2/2011 e AgRg no AREsp n. 38.739/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 19/9/2014).

Assim, o que o ente público busca, em verdade, não é sanar uma omissão, mas sim a rediscussão da matéria de fundo, com a revaloração das provas e a alteração da tese jurídica adotada, o que evidencia seu mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, como sabido, transborda os limites do recurso manejado.

Lado outro, em seus aclaratórios,
OTE TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
aponta uma suposta contradição na parte dispositiva do acórdão, que, após fixar os honorários em "
11% (onze por cento) do valor do proveito econômico
", especificou que este "
corresponde ao valor do crédito tributário apurado na data de ajuizamento da presente demanda
".

Não vislumbro, contudo, o vício apontado. O que se tem não são duas bases de cálculo conflitantes, mas sim uma única base de cálculo, seguida de sua expressa e inequívoca delimitação.

Esta Corte, ao definir o que deveria ser compreendido como "proveito econômico" para o caso concreto, exerceu sua função jurisdicional, estabelecendo o critério que entendeu justo e aplicável à espécie.

A irresignação da embargante não se volta contra uma contradição interna do julgado, mas sim contra o próprio mérito da definição adotada. Pretende a parte, por via transversa, rediscutir a justiça da decisão, buscando a alteração do critério de quantificação do proveito econômico, o que é matéria afeta ao mérito e incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios no julgado, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios de ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)